Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700604-30.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BENEDITA DO CARMO TAVARES VAZ APELADO: BENEDITA DO CARMO TAVARES VAZ, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Benedita do Carmo Tavares Vaz e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O processo estava suspenso, aguardando o julgamento do RE n. 905.357/RR pelo Supremo Tribunal Federal (id 12294739). O RE n. 905.357/RR foi julgado em 29/11/2019 e transitou em julgado no dia 18/02/2020 (id 14855777). A tese fixada foi: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Ante o exposto, intimem-se as partes para se manifestar sobre a aplicação da tese ao caso sob julgamento, com fundamento no art. 10, do CPC. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3